Tribunal: TJPA
Processo: 0026404-14.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0026404-14.2011.8.14.0301 (II VOLUMES)
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A
ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA - OAB/PA 17.295
EMBARGADO: PAULO JOSÉ LOUREIRO PEREIRA
ADVOGADO: MARTA INÊS ANTUNES LIMA - OAB Nº 12231
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ADVOGADO: GEORGE SILVA VIANA ARAUJO - OAB/PA Nº 9354
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA Nº 15.201-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES OPOSIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste omissão no julgado quando não se conhece de agravo interno interposto em razão da ausência de juntada de relatório de conta, uma vez que tal documento é indispensável a comprovação do regular preparo recursal, nos termos do art. 9º, §1º da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).
3. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
A C Ó R D Ã O
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0026404-14.2011.8.14.0301 (02 VOLUMES)
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A
ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA - OAB/PA 17.295
EMBARGADO: PAULO JOSÉ LOUREIRO PEREIRA
ADVOGADO: MARTA INÊS ANTUNES LIMA - OAB Nº 12231
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ADVOGADO: GEORGE SILVA VIANA ARAUJO - OAB/PA Nº 9354
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA Nº 15.201-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BMG S/A em face do Acórdão nº 207269
(
fls. 356/360), que não conheceu do agravo interno interposto ante a ausência do regular preparo recursal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por PAULO JOSÉ LOUREIRO PEREIRA.
Em suas razões recursais (fls. 361/364), a embargante sustém que o V. Acórdão fora omisso ao não considerar o comprovante de preparo apresentado através do petitório protocolado em 03.04.2019 (fls. 340/342), pelo que pugna pela concessão de efeito infringente aos embargos declaratórios para a reforma da decisão de não conhecimento do agravo interno interposto.
Em que pese devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, consoante certificado à fl. 366.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
Em verdade, o que nos resta claro é o inconformismo da embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria já apreciada por este Colegiado.
A embargante assevera que a decisão embargada contém omissão, pois as custas judiciais inerentes ao recurso de agravo interno foram pagas e comprovadas nos autos (fls. 340/342), pelo que não haveria que se falar em deserção no caso em tela.
No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, a ausência de comprovação de preparo foi enfrentada com a devida fundamentação, não tendo que se falar em omissão, como tenta fazer crer a recorrente, visto que não foi juntado aos autos documento indispensável para a admissibilidade do recurso (relatório de contas do processo), sendo acostado aos autos apenas boleto bancário e comprovante de pagamento deste (fls. 341 e 342, respectivamente).
Assim, cabe mencionar que a referida decisão foi clara ao apontar a ausência de documento essencial para análise do pagamento das custas judiciais, qual seja, o Relatório de Contas, o que obstou o conhecimento do referido agravo interno ante o vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA.
Diante disso, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. O recurso horizontal destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: omissão, obscuridade ou contradição. O mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável desafia recurso próprio e não o manejo de embargos de declaração. 2. Inexistência dos vícios apontados. Inviabilidade de tentar-se provocar a reapreciação da matéria, sob a ótica da embargante. Alegação de vícios no julgado não configurada; 3. Aclaratórios conhecidos e desprovidos. (2017.04320645-89, 181.499, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, devendo ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito. 2. O acórdão embargado é bastante claro ao elucidar a questão referente a nomeação das embargadas, demonstrando de forma cabal que, muito embora tenham sido aprovadas fora do número de vagas ofertadas pelo certame, a expectativa de direito convolou-se em direito adquirido em virtude da contratação precária que o órgão impetrado promoveu, ressaltando, ainda, que as próprias impetrantes eram temporárias no referido órgão e exerciam a mesma função para a qual lograram aprovação no concurso público. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de modo que inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, inviável a rediscussão da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04271483-38, 181.387, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-05)
Assim, não há na decisão guerreada nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, apenas o inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria.
Nesse contexto, a¿ míngua de omiss
ão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no V. Acórdão embargado, rejeito-os.
DISPOSITIVO
POSTO ISTO, VOTO no sentido de CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão guerreada.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora